Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730564-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MATIAS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Matias contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em compelir o réu a autorizar a realização de exame de Tomografia de Coerência Óptica – OCT e cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular com femtolaser, lente Vivity Torica, processo autuado sob o no 0711830-56.2024.8.07.0018. A recorrente impugna a seguinte decisão: “Admito a emenda de ID 203981547 e recebo a petição inicial. A autora ajuizou a presente ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal. Todavia, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS é autarquia distrital e possui personalidade jurídica própria distinta do Distrito Federal, razão pela qual esse ente público não possui legitimidade para a presente ação, mas por se tratar de mera irregularidade retifico o polo passivo para que passe a constar apenas o INAS. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória de urgência para que determinar que o réu autorize a realização de exame de tomografia de coerência óptica – OCT e cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular com femtolaser, utilizando a lente Vivity Tórica. Sustenta que tem 65 (sessenta e cinco) anos de idade e necessita com urgência da realização de procedimento cirúrgico de realização de exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) de nervo óptico devido à suspeita de glaucoma por aumento de escavação do nervo óptico, mas apesar de previsto no rol da ANS, o réu o negou indevidamente o exame. Destaca que também fora diagnosticada com catarata senil nuclear, com risco de cegueira, razão pela qual o médico assistente solicitou com urgência cirurgia de Facectomia com Implante de Lente Intraocular com Femtolaser, com a lente Vivity Tórica, no entanto, o plano somente autoriza o procedimento com lente de qualidade inferior, usurpando atribuição técnica do médico especialista de escolher a lente mais adequada ao seu caso. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que neste caso não estão presentes. Vejamos. O regimento interno do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS aprovado pela Portaria no 262, de 09 de novembro de 2006, indica, em seu artigo 4o, que o instituto tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Por sua vez, o Decreto no 27.231, de 11 de setembro de 2006, aprovou o regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF e estabeleceu expressamente, em seu artigo 19, que os procedimentos sujeitos a cobertura, ambulatorial e internação hospitalar, são aqueles previstos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, os quais constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde, nos seguintes termos: Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agencia Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. No que se refere a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, convém ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no julgamento dos EResp no 1886929 e EResp no 1889704, em 08/06/2022. O colegiado ressalvou na decisão alguns parâmetros, para que, em situações excepcionais, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Todavia, o entendimento supra resta superado pela alteração normativa introduzida pela Lei no 14.454/2022, que promoveu alterações normativas na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo os seguintes parágrafos em seu artigo 10: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)" Portanto, quando o tratamento não está previsto no rol de referência da ANS, excepcionalmente será admitida a sua cobertura caso constatada a eficácia do tratamento ou exista recomendação da Conitec ou órgãos técnicos internacionais. No caso dos autos, o documento de ID 203981567 justifica a negativa, sob a alegação de que são autorizadas apenas as lentes nacionais, de acordo com a Diretriz de Utilização do plano. O relatório médico de ID 201561325 indica que a lente “Vivity Tórica – proporciona ao paciente operado uma melhor acuidade visual para longe e intermediário e correção do astigmatismo. Proporciona maior definição de em cores”. No entanto, não apresenta nenhuma justificativa para a impossibilidade de uso ou ineficácia da lente autorizada pelo plano de saúde no caso específico da autora. Cumpre salientar que tratando-se de plano de autogestão, é imprescindível preservar-se o equilíbrio econômico-financeiro, a fim de proporcionar a sua manutenção, como forma de resguardar o direito à saúde dos servidores beneficiários, portanto, apenas excepcionalmente é possível o deferimento de tratamento ou material fora da diretriz de utilização e do rol na ANS. No entanto, pela análise da documentação acostada aos autos e em um juízo de cognição sumária, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a autorização do procedimento pleiteado. Ademais, no que tange ao exame de tomografia de coerência óptica, no documento de ID 203981564, emitido pelo hospital, consta a informação que o pedido fora formulado por três vezes, mas não foi autorizado em nenhuma delas, contudo, não há informações acerca dos motivos da negativa, portanto, o pedido não pode ser deferido antes de estabelecido o contraditório. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Em resumo, afirma que em consulta oftalmológica surgiu a suspeita de glaucoma “por aumento de escavação do nervo óptico (0,9x0,8 com notching temporal inferior)” sendo indicado pelo médico que a acompanha o exame de OCT (Tomografia de Coerência Óptica). Afirma que a prescrição do exame decorre do dever médico de utilizar-se de todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance. Alega que a recusa pelo plano de saúde para a autorização do exame afigura-se ilegal. Assinala que a Resolução Normativa 465/2021 da ANS traz previsão da cobertura assistencial obrigatória para o exame, conforme Anexo I e item 69, “c” do Anexo II, Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da RN 465/2021. Sustenta que como parte do tratamento da catarata e da suspeita de glaucoma, o laudo médico indica a realização, com urgência, de “Facectomia com implante de lente intraocular com Femtolaser, utilizando as lentes VIVITY TORICA”, as quais proporcionam melhor acuidade visual para longe e intermediário, além de corrigir o astigmatismo. Alega que o plano de saúde negou a cobertura do procedimento com a lente indicada, autorizando a aplicação de lente IQ TÓRICA, que apresenta qualidade inferior. Consigna que o procedimento indicado pelo especialista consta do rol da ANS, que é menos gravoso e que a aplicação da lente recomendada não pode ser óbice à cobertura pelo plano de saúde, uma vez que não a Resolução Normativa não especifica os tipos de lentes que são autorizadas e qual o melhor tratamento para o paciente. Defende que a jurisprudência tem pacificado entendimento de que o melhor tratamento deve ser indicado pelo médico, não podendo o plano de saúde escolher qual se adequa ao paciente. Alega a existência de risco de dano, diante de que a ausência da rápida realização do procedimento pode implicar em sequelas irreversíveis, considerando a perda progressiva e acentuada da acuidade visual. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o réu, agravado, seja compelido a autorizar a realização da Tomografia de Coerência Óptica (OCT), bem como a realização da cirurgia de “Facectomia com implante de lente intraocular com Femtolaser, utilizando as lentes VIVITY TÓRICA”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo é dispensado em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita, deferida na origem. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos, em parte. A agravante é servidora pública aposentada, conta com 65 anos de idade e é beneficiária Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF, na modalidade de autogestão, operado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Distrito Federal. De acordo com o relatório médico de ID 201561321, PAG 2, processo de origem, a paciente apresenta suspeita de glaucoma por aumento de escavação do nervo óptico, sendo-lhe recomendada a realização do exame denominado OCT- Tomografia de Coerência Óptica. Já um segundo relatório médico, ID 201561325, informa que a paciente apresenta baixa acuidade visual severa secundária à catarata senil, com indicação de cirurgia de “Facectomia com implante de lente intraocular com Femtolaser”. Afirma o relatório que o Femtolaser controla os feixes para não atingir a parte posterior da cápsula em que se localiza o cristalino e facilita a acomodação da lente, eliminando o uso de lâminas (bisturis), reduz o risco de infecções e possibilita maior precisão do ato cirúrgico. A lente VIVITY TORICA é a indicada, pois proporciona à paciente uma melhor acuidade visual para longe e intermediário e correção de astigmatismo e maior definição de cores. O Decreto Distrital 27.331/2006, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência à Saúde GDF-SAÚDE-DF, dispõe no seu artigo 19 que os procedimentos relativos às coberturas ambulatorial e hospitalar constantes nos artigos 17 e 18 da norma são os previstos na Resolução Normativa 82/2004, da ANS. A operadora de plano de assistência à saúde na modalidade de autogestão também se submete à Lei 9.656/1998, bem como à fiscalização da ANS, conforme a disposição inserta no artigo 1o, inciso I e II §§ 1o e 2o. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS sofre atualizações periódicas, de modo que a última Resolução Normativa em vigor que trata do assunto é a RN 465/2021. Com relação ao exame de Tomografia de Coerência Óptica, há previsão no rol da ANS, RN 465/2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-465-de-24-de-fevereiro-de-2021-306209339), de modo que a recusa da cobertura, sem qualquer justificativa plausível, se mostra ilegal (ID 203981564, processo de origem). Quanto ao procedimento cirúrgico de Facectomia com implante de lente intraocular com Femtolaser, de acordo com o despacho proferido pela Unidade de Cadastro e Atendimento ao Beneficiário do INAS, a recusa da cobertura foi parcial, para o uso da lente intraocular VIVITY TORICA (ID 203981567, processo de origem). No caso, em um exame de cognição sumária, o uso de lente intraocular VIVITY TORICA não se mostra suficientemente justificado no relatório médico e indispensável à preservação da saúde da paciente, além de não ter previsão no rol da ANS, tampouco no plano de saúde GDF-SAÚDE-DF. Ademais, de acordo com o artigo 10 § 13 da Lei 9.656/1998, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol de cobertura obrigatória, o plano de saúde deverá autorizar o procedimento desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou exista recomendação da CONITEC ou órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional. Nesse contexto, sem embargo de reexame da questão após o parecer do NATJUS, não há amparo, no momento, para o deferimento do procedimento cirúrgico com a aplicação da lente indicada pelo médico assistente. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao réu, agravado, em 05 (cinco) dias, autorizar a realização do exame Tomografia de Coerência Óptica – OCT, nos termos da prescrição médica. Intime-se o agravado por Oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Encaminhe-se ao NATJUS para parecer técnico, com indicação de urgência, devendo se pronunciar, entre outras questões que julgar oportunas, acerca da existência de comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidência científica e plano terapêutico, recomendação da CONITEC ou órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional, para o procedimento Facectomia com implante de lente intraocular com Femtolaser, lente VIVITY TORICA. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator